Tribunal: STF
Processo: RE 90094
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-04-24
Data de publicação: 1979-04-24

Ementa:
- ICM. Cartões de Crédito importados por estabelecimento bancário para uso próprio em suas atividades, como instrumento de identificação de seus clientes contratantes, perante o próprio banco e terceiros. Não são mercadorias destinadas à circulação econômica.
Não incidência do tributo exigido. Súmula 570.
RE conhecido e provido.